Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728819-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ALEXANDRE DE CALDAS EMBARGADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de recurso ordinário interposto contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do mandado de segurança sob o fundamento de que não há decisão manifestamente ilegal que viole direito líquido e certo, além de não ser cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processos regidos pela Lei no 9.099/95. 2. Foi proferida a seguinte decisão (ID 74082681): Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0705883-48.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de restituição das custas, sob o fundamento de que não foram atendidos os critérios estabelecidos na Portaria Conjunta no 50, a qual regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste decisão manifestamente ilegal a ferir direito líquido e certo. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança em face das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. As Turmas Recursais do TJDFT têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024; Acórdão 1704970, 07006742820238079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Acrescente-se, por fim, que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança deveria ter sido combatida pela via do agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 80, III, do RITRJE/DF. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança manejado razão de sua manifesta inadmissibilidade. 3. Sem contrarrazões. 4. Os fundamentos da decisão que negou o pedido permanecem inalterados, tanto em termos de fatos quanto de aspectos jurídicos, sendo suficientes para embasar o julgamento do mérito do presente agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que não conheceu do Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. 2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por ter sido fundamentado nas mesmas razões da decisão que não admitiu o mandado de segurança. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. Com efeito, inexistem vícios a serem sanadas. Consta do acórdão que esta Turma tem adotado o entendimento de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, principalmente quando a controvérsia deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, por se tratar de processo cível em fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 80, III, do RITRJE/DF. 6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). 7. Portanto, a discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Inicialmente, a parte recorrente impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizados Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença no 0705883-48.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de restituição das custas. Por decisão monocrática do relator, o mandado de segurança não foi conhecido, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Ato contínuo a parte apresentou agravo interno, que não foi provido pela Terceira Turma Recursal, ocasião em que foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados. Se voltando contra decisão da Turma Recursal, a parte recorrente apresenta recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, aponta que é ilegal a retenção das custas pagas para preparo de Recurso Inominado que perdeu o objeto por ato superveniente da própria Turma Recursal. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e o provimento do seu recurso ordinário para cassação do acórdão vergastado. Decido. Não obstante os argumentos recursais, o presente recurso é inadmissível, haja vista a decisão vergastada ter sido proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em sede ordinária (art. 105, II, “a” da Constituição Federal) recurso interposto contra decisão proferida por Turma Recursal vinculada aos juizados especiais. No mesmo sentido, colhe-se precedente: "O recurso ordinário só será cabível em mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, estando excluídas, portanto, as decisões das Turmas ou Conselhos Recursais dos Juizados Especiais." (EDcl no Ag 959.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 29/11/2011). Outros precedentes no mesmo sentido: AgInt no RMS 52.179/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; RMS 19.957/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/12/08; RMS 36462 AgR, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020; AgInt no RMS 64882/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022. Ademais, a hipótese dos autos não está contemplada entre as competências definidas pelos arts. 10, 11 e 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ainda, nesse sentido é o posicionamento da Súmula 203 do STJ, que preleciona não ser cabível recurso especial contra decisão proferida por Órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Assim, esta súmula reflete o entendimento de que as Turma Recursais não são compreendias como “tribunais” na acepção constitucional do Termo, conforme o art. 105, III, da Constituição Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal